Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Verifico que a Defensoria Pública do Distrito Federal, intimada para apresentar contrarrazões em nome da Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda, informou não ser a representante processual desta empresa, destacando que "ela nem mesmo foi citada (ainda que por edital), não tendo se defendido no processo de conhecimento, tendo sido julgada sem conhecimento do processo" (ID 68805207). Tal situação evidencia um vício de representação processual a ser sanado antes do julgamento do recurso, considerando que a Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda foi incluída no polo passivo da demanda original e condenada solidariamente na sentença, sem que se tenha notícia de sua efetiva citação. Diante disso, determino: 1. A expedição de ofício ao Juízo da Falência (Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, autos no 1036521-49.2022.8.26.0100), solicitando informações sobre quem é o atual administrador judicial da Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda; 2. Após a obtenção dessa informação, proceda-se à citação da Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda, na pessoa de seu administrador judicial, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal de 15 (quinze) dias; 3. Caso não seja possível identificar o administrador judicial ou havendo informações de que a empresa não se encontra em regime falimentar, proceda-se à citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, e posterior nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Com a resposta ou decorrido o prazo, voltem-me conclusos para prosseguimento. Publique-se. Intimem-se.